Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-46.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705555-46.2018.8.07.0004 RECORRENTE: VANEIDE TEIXEIRA DE LUNA RECORRIDO: WASHINGTON LUIS RAMOS GOMES, MARILENE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CESSÃO DE IMÓVEL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA NÃO REALIZADA. 1. O contrato de cessão de direitos sobre o imóvel constitui fato impeditivo para o proprietário originário reaver o bem dos atuais ocupantes. 2. Indefere-se a inicial se o autor não cumpre a determinação judicial de sua emenda. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 1.228 do Código Civil, sob o argumento de que existência do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel não constitui fato impeditivo à pretensão reivindicatória da proprietária. Acrescenta que as condições da ação e pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos da ação reivindicatória se encontram todos presentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1.228 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Além disso, regularmente intimada, a autora juntou a petição de ID 10696748 sem cumprir a emenda determinada pela decisão de ID 10696725. Dessa forma, o não atendimento à determinação de emenda impõe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito” (ID 15322554). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023